Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APLICAÇÃO. VALOR REAL DO METRO QUADRADO. PREÇO JUSTO. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com as normas inscritas no artigo 51 da Lei 8.245/1991, em sendo a locação destinada a fins comerciais, o locatário faz jus, quando atendidos os requisitos legais, à renovação do contrato e à revisão dos valores previstos no acordo, os quais poderão ser aferidos por meio de perícia judicial se ausente concordância, entre os contratantes, acerca do preço.

2. Em razão da pandemia de Covid-19, houve renegociação temporária do aluguel contratado, sendo concedido à locadora desconto nos valores do aluguel, demonstrando a adaptação ao panorama derivado da restrição do comércio, enquanto medida de combate à propagação do novo coronavírus, razão pela qual não há que se considerar a situação excepcional de pandemia para a redução permanente do valor do aluguel, quando houve a adequação dos valores da locação durante o período crítico que augurou praticamente todo o Distrito Federal.

3. Observando-se os fundamentos ora adotados e, ainda, que a coleta de dados para elaboração do laudo judicial foi realizada com respaldo em diversos documentos trazidos aos autos e outros buscados, tais como plantas de arquitetura do imóvel, anúncios de locação de imóveis semelhantes, bem como que os princípios que regem as relações contratuais militam em favor de ambos os contratantes, dentre os quais se destaca a razoabilidade, conclui-se que, no momento, a manutenção do valor do aluguel fixado em perícia é proporcional, o que desautoriza a sua minoração.

4. Na ação principal, não há que se falar em sucumbência mínima quando o cerne da questão se cingiu em aferir o valor justo do aluguel, o qual foi fixado em montante divergente do requerido por ambas as partes, demonstrando a sucumbência recíproca.

5. A ação revisional de aluguel possui natureza dúplice, uma vez que permite ao réu, em contestação, apresentar contraproposta ao pedido do autor, sendo a vedada a via reconvencional por ausência de interesse da agir.

6. Não obstante, embora não seja cabível ação reconvencional nos processos de natureza dúplice, em observância ao princípio da fungibilidade, configura-se legítimo o recebimento das razões de reconvenção apresentadas na peça da contestação, como parte integrante da defesa, uma vez que é permitido ao réu formular pedido contraposto, sendo descabido o arbitramento dos ônus sucumbenciais.

7. Negou-se provimento ao recurso.